Tribunal: TJSP
Processo: 0094324-41.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não se vislumbra a presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO APARECIDO CANDIDO, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os presentes
Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o v. Acórdão de fls. 325/333,
determinando-se seu devido cumprimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000
Embargante: Paulo Aparecido Candido
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 27420
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não se vislumbra a
presença do alegado vício. Rejeitados os Embargos de
Declaração.
Vistos.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração opostos, tempestivamente, por PAULO APARECIDO
CANDIDO, com base no artigo 619 do Código de Processo Penal, em
face do v. Acórdão de fls. 325/333, proferido por esta Colenda Câmara,
que por votação unânime negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O embargante, às fls. 339/341,
argumenta, em síntese, que o v. Acórdão é omisso no que tange a
possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado bem como,
alegando que os embargos possuem nítido propósito de prequestionar as
matérias nele ventiladas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor é a rejeição dos
presentes embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não
apresenta qualquer vício que necessite ser sanado.
Primeiramente, observe-se que é
pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios têm por
finalidade, apenas remediar defeitos de omissão, contradição ou
ambiguidade, tornando claro o acórdão proferido, sem modificar na
essência a matéria já objeto de julgamento, conforme se depreende dos
artigos 382 e 619, do Código de Processo Penal. Entendimento este que
é devidamente adotado pela doutrina pátria:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou
explicitação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificar em
sua essência ou substância. Assim, não
é possível, em embargos de declaração,
alterar
mudar
ou
aumentar
o
julgamento. Assim não fosse, permitir-
se-ia a reforma do julgado com excesso
de
poder,
porque,
pela
decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000 -Voto no
4
proferida, já está finda a jurisdição"
(Código
de
Processo
Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p.
1343).
Ora, os motivos que alicerçaram o
desprovimento do apelo defensivo estão expostos com clareza e
objetividade no v. acórdão, e de forma alguma revelam qualquer vício
ou ferem qualquer princípio. Tendo a referida decisão sido alicerçada
em todo o conjunto probatório trazido aos autos.
A par disso, é sabido, que os
embargos de declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de
uma decisão, sendo que a mesma “não está obrigada a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos" (RJTJESP 115/207), devendo o embargante, portanto e se
julgar conveniente, interpor o recurso ou os recursos cabíveis.

É clara a intenção do embargante
de rediscutir matéria já examinada, sendo essa o reconhecimento de
furto privilegiado, dando aos presentes embargos de declaração caráter
infringente. O que é notoriamente inadmissível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Nesse sentido:
“Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar a substância, não se admitem,
por serem impróprios, aqueles em que,
ao invés de reclamar o deslinde da
contradição,
o
preenchimento
de
omissão ou explicação de parte obscura
ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo
em sua essência ou substância”, bem
preleciona o saudoso MIRABETE (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 11a edição, 203, p.
1603),
com remissão à farta jurisprudência no mesmo sentido” (JSTF
231/378,
180/349,
210/300,
164/274, etc.).
"os embargos declaratórios, por não
terem natureza infringente, não se
prestam para que, por meio deles, o
inconformismo do embargante obtenha
o reexame da fundamentação, que
pretende juridicamente errônea do
acórdão
embargado"
(Recurso
Extraordinário 141.518, relator Ministro
MOREIRA ALVES, RTJ 147/687).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000 -Voto no
6
Destarte,
não
se
vislumbra
qualquer vício a ser sanado.
Por fim, inexistindo quaisquer dos
vícios que os autorizem, art. 619 do Código de Processo Penal, não se
prestam os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com
vistas à interposição de eventual recurso.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. Havendo
motivação suficiente para fundar a
decisão, não fica o órgão julgador
obrigado a responder, um a um, todas
as questões suscitadas pelas partes. 2.
Não merecem acolhimento embargos de
declaração cujo único objetivo é a
rediscussão da tese defendida pela
embargante,
com
vistas
ao
prequestionamento de matéria objeto de
recurso a ser interposto. 3. Embargos
rejeitados”.
(EDAG
526316/BA;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2003/0108848-0, DJ 19/04/2004, p.
172, Relator Min. Castro Meira, 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000 -Voto no
7
Turma, j. 09/03/2004)
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE ÚNICA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA OBJETO DE POSSÍVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO
STJ. 1. Os embargos de declaração são
cabíveis quando houver no acórdão ou
sentença, omissão, contrariedade ou
obscuridade. nos termos do art. 535, I e
II , do CPC. 2. O presente recurso não
se presta ao rejulgamento da matéria
posta nos autos, porquanto visa, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto
fundamental,
contradição
entre
a
fundamentação e a conclusão ou
obscuridade nas razões desenvolvidas.
3.
In
casu,
o art.
37
da CF
prequestionado
no
recurso
consta
textualmente do aresto, mercê de a
Corte
inadmitir
embargos
de
declaração para prequestionar matéria
conducente ao recurso extraordinário.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDMS 9190/DF ; EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA
2003/0132767-8,
DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0094324-41.2014.8.26.0050/50000 -Voto no
8
05/04/2004, p. 188 Relator Min. Luiz
Fux, j. 10/03/2004).
Arrematando-se, para efeito de
prequestionamento, não houve qualquer violação a dispositivo do
Código de Processo Penal, do Código Penal, da Constituição Federal,
ou de qualquer súmula proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Via de consequência, pelo meu
voto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, devendo restar
inalterado o v. Acórdão de fls. 325/333, determinando-se seu devido
cumprimento.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator